Tribunal: TJMT
Processo: 0040072-40.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário nos autos da Apelação Cível n. 0040072-40.2011.8.11.0041
RECORRENTE: JOAO BATISTA OLIVEIRA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por JOAO BATISTA OLIVEIRA SILVA com fundamento no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado (id. 108335986 - fls. 95/98 TJ -):
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ATIVIDADE INSALUBRE – CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO – CONTEÚDO CONDENATÓRIO – IMPRESCRITIBILIDADE NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça a ação meramente declaratória é imprescritível, salvo quando também houver pretensão condenatória, como ocorreu no caso. Em se tratando de ação que visa configurar ou restabelecer uma situação jurídica, cabe ao servidor reclamá-la dentro do quinquênio seguinte, sob pena de ver o seu direito prescrito, consoante estipulado no art. 1o do Decreto no 20.910/32.” (Ap 136002/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/08/2017, Publicado no DJE 16/08/2017)
O recorrente alega violação aos artigos 5o, II, XXII, XXXV,LIV, LV,93, IX, todos da Constituição Federal.
Recurso tempestivo (id. 108335986 - fl. 101 TJ -)
Contrarrazões às (id. 108335987 - fls. 200/206 TJ -).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral – Tema 942
Consoante relatado, a recorrente aduz que há o direito à averbação do tempo de serviço prestado sob condição insalubre, ao fundamento de que não se encontrava aposentado na época do ajuizamento da ação, não se tratando de revisão de aposentadoria, somado ao fato de que tal direito é imprescritível.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de repercussão geral, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso Leading Case RE 1.014.286/SP (Tema 942), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República.”, como se vê da ementa:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4o, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4o-C DA CRFB. 1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. 2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.o 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.” 3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 4. Após a EC 103/2019, o § 4o-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República”. (RE 1014286, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-235 DIVULG 23-09-2020 PUBLIC 24-09-2020) (g.n.)
O órgão fracionário deste Tribunal (id. 108335986 - fls. 95/98 TJ -, por sua vez, entendeu que:
“(...)
In casu, ocorre que, embora o Recorrente tenha intitulado a demanda como ação declaratória, para o reconhecimento de tempo de serviço insalubre, busca, na verdade, a sua averbação para efeito de aposentadoria especial, a mudança de classe e o recebimento do adicional de insalubridade do período de 1990 a 2000
(...)
Registra-se que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a ação declaratória é imprescritível, porém tal fato não ocorre nas ações condenatórias, que são atingidas pelo instituto da prescrição.
De outro giro, não há dúvida, de que todo e qualquer direito contra a Fazenda Pública - direito de qualquer natureza - no tocante à prescrição, aplica-se o Decreto n o 20.910/32.
Na hipótese, o pedido do demandante remonta a fato ocorrido no período de 1990 a 2000; contudo a demanda foi ajuizada em 16/11/2011 (fl. 5v)
Além do mais, conforme se verifica do Parecer da Secretaria de Estado de Administração - SAD-, lançado no Processo Administrativo n o 467411/2011 (fls. 21/22), o benefício da conversão de tempo de serviço especial em comum atinge apenas o período que o servidor foi contratado sob as normas da Consolidação das Leis do Trabalho, até a transposição para o Regime Jurídico Único, nos termos da Lei n o 5.624, de 25 de junho de 1990.”
Diante desse quadro, a fim de que esta Vice-Presidência possa aplicar, no presente caso, a tese firmada no paradigma RE 1.014.286/SP (Tema 942), apresenta-se necessário, s.m.j., o retorno do feito à Câmara julgadora, para que essa delibere sobre possível desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do STF firmado por meio da sistemática de repercussão geral.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, determino a devolução dos autos à Câmara Julgadora, para a verificação de um possível juízo de conformidade – retratação -.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça